Tribunal: TJDFT
Processo: 0711412-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711412-46.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LOPES FERREIRA DA SILVA, DELTRO JESUS DA SILVA AGRAVADO: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores n. 0701488-66.2022.8.07.0014, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela provisória de urgência requerida. Os agravantes narram que adquiriram uma cota imobiliária de resort da agravada em regime de multipropriedade em 5.3.2021 e, posteriormente, pediram a resilição contratual por estarem insatisfeitos. Relatam que propuseram a demanda com o objetivo de resolver o contrato. Alegam que possuem direito potestativo de resilição contratual de forma unilateral. Sustentam que perderão metade dos valores pagos à agravada, pois o empreendimento está submetido ao patrimônio de afetação e o contrato de compra e venda fora assinado na vigência da Lei n. 13.786/2018, cuja disposição é no sentido de permitir a retenção de até cinquenta por cento (50%) dos valores pagos no imóvel, de modo que não podem ser obrigadas a continuar com os pagamentos apenas para não suportarem a negativação creditícia. Afirmam a existência do perigo de dano consistente nos prejuízos financeiros graves como a perda de cinquenta por cento (50%) de cada parcela paga à requerida ou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Defendem a reversibilidade da medida, ao argumento de que, se rejeitados os pedidos formulados em petição inicial, a agravada poderá cobrar as parcelas que vencerem no curso do processo, bem como poderá incluir os nomes dos agravantes nos cadastros restritivos de crédito. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender a cobrança de parcelas vencidas e vincendas e determinar a abstenção da agravada de negativar seus nomes, com aplicação do efeito suspensivo ativo. Pedem no mérito o provimento recursal com a confirmação da tutela provisória. O preparo foi recolhido.[1] Brevemente relatado, decido. O relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso não demonstra a probabilidade do direito alegado. Os agravantes afirmam, em síntese, que adquiriram cota imobiliária de resort da agravada mas que, por estarem insatisfeitos com o negócio celebrado, almejam a resilição contratual. Os agravantes formularam, nos autos do processo originário, requerimento de tutela provisória antecipada para determinar às agravadas 1) a suspensão da exigibilidade das parcelas em aberto e as vincendas, referente ao parcelamento do preço do imóvel, impostos, taxas condominiais e demais débitos decorrentes da propriedade do imóvel, sob pena de multa diária e 2) a retirada ou a abstenção de incluir seus nomes nos sistemas restritivos de crédito. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a referida tutela, conforme trecho da decisão agravada abaixo transcrita:[2] (...) No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito postulado se confunde, em verdade, com a providência final almejada, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à dilação probatória, haja vista a ausência de elementos de convicção, neste momento da análise meramente perfunctória, aptos a obstar os efeitos do vínculo firmado, devendo ser observado o ato volitivo das partes na celebração do negócio jurídico objeto da demanda, em respeito ao pact sunt servanda. A respeito do tema, colaciono o r. acórdão-paradigma editado pelo e. TJDFT: (...) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. (...) O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para a comprovação dos termos do negócio jurídico firmado entre as partes, conforme consignou o Juízo de Primeiro Grau. Os autos originários encontram-se instruídos com o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária do Empreendimento Ondas Praia Resort no Regime de Multipropriedade, em que se observa a previsão de rescisão contratual por meio de pedido unilateral por escrito de rescisão de qualquer uma das partes, conforme cláusula oitava, inc. III, parágrafo único.[3] Não há, por outro lado, prova de qualquer comunicação realizada à agravada com a intenção do desfazimento do negócio jurídico, bem como sua negativa ou inércia. Ressalte-se que a intervenção judicial em situações obrigacionais deve ocorrer de forma a conservar as bases da relação contratual, com a preservação de sua economia interna. As circunstâncias de celebração e os limites do negócio jurídico de compra e venda, bem como eventual justificativa da agravada para evitar a rescisão contratual consistem em matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. BENS DA EMPRESA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO OU ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2.6. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.7. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. 3. Nessa linha, em que pese os fundamentos externados pela autora, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3.1. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a relação entre a agravante e os agravados, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. 3.2. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1397208, 07304420420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA. VÍCIOS OCULTOS. TUTELA PROVISÓRIA. AFASTAMENTO DA COBRANÇA DE ALUGUÉIS E MULTA RESCISÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. (...) 3. Considerando que o acolhimento da pretensão autoral depende da demonstração de elementos fáticos, sendo recomendável melhor investigação de pontos essenciais, revela-se prudente aguardar o exercício do contraditório, pois a estreita via do agravo de instrumento não admite ampla dilação probatória. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390171, 07272393420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há igualmente demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo na manutenção dos efeitos do contrato até o exame de mérito da ação de origem. O valor das parcelas e as consequências de eventual inadimplemento correspondem ao que foi previamente pactuado entre as partes. Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 34383749. [2] id 34383745. [3] id 117089814, f. 8, dos autos originários.